Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. VALORAÇÃO DA REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE.

1. De acordo com o parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal, “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável - como ocorreu na hipótese - ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.

2. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 2.1. A prática do crime de furto em sua forma qualificada e em concurso formal com a corrupção de menores impede a incidência do referido instituto despenalizador, pois denota relevante grau de reprovabilidade da conduta.

3. Para configuração do crime de corrupção de menor, de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.

4. Reconhecida a figura do furto privilegiado, ao julgador cabe substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa – devendo, para tanto, realizar exercício de discricionariedade motivada. In casu, pormenorizada a reprovabilidade da situação e considerando não haver parâmetros legais estabelecidos para a valoração do privilégio – de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto – Mantém-se incólume a pena definitiva.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.